Tribunal: TJBA
Processo: 0008974-55.2016.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0008974-55.2016.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: Josemir Batista Regis Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS registrado(a) civilmente como WAGNER VELOSO MARTINS, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): MAF 06 ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO-TRANSPORTE. POLICIAL MILITAR. IDENTIDADE ENTRE DEMANDAS. MESMAS PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. PROCESSO ANTERIOR EM CURSO COM SENTENÇA PENDENTE DE RECURSO. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que concedeu parcialmente a segurança, para determinar o pagamento de auxílio-transporte em favor da parte impetrante, relativamente ao período compreendido entre a propositura da ação e janeiro de 2019, com fundamento na tese fixada no IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000. O agravante sustenta a existência de litispendência e coisa julgada material, em razão da tramitação de ação anterior envolvendo as mesmas partes, causa de pedir e pedido, na qual já houve sentença de mérito parcialmente procedente, ainda pendente de apreciação recursal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o presente mandado de segurança reproduz ação anteriormente ajuizada com identidade de partes, causa de pedir e pedido; e (ii) estabelecer se está configurada a litispendência apta a ensejar a extinção do feito sem resolução do mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 337, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC dispõe que há litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada que possua as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. 4. O mandado de segurança e o processo n.º 8001235-61.2022.8.05.0200 possuem identidade subjetiva e objetiva, uma vez que ambos envolvem o mesmo servidor militar e o Estado da Bahia. 5. As duas demandas fundamentam-se na mesma tese jurídica fixada no IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000, relativa ao pagamento do auxílio-transporte no período anterior à vigência do Decreto nº 18.825/2019. 6. Os pedidos formulados em ambos os feitos coincidem, consistindo na condenação do ente estatal ao pagamento das parcelas retroativas do auxílio-transporte. 7. O processo anteriormente ajuizado já foi sentenciado, encontrando-se pendente de julgamento recursal, circunstância que evidencia a continuidade da relação processual e caracteriza a litispendência. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. Configura-se litispendência quando duas ações possuem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. 2. O reconhecimento da litispendência impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 337, §§ 1º, 2º e 3º, 485, V. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n.° 0008974-55.2016.8.05.0000, em que figura como agravante ESTADO DA BAHIA e como agravado JOSEMIR BATISTA REGIS. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator